Tribunal: TJSP
Processo: 2198788-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – Natureza da dívida da agravante que não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais de penhorabilidade do bem de família – Proteção assegurada pelo ordenamento jurídico – Provas que demonstram a natureza familiar do bem – Agravado que não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – Natureza da dívida da agravante que não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais de penhorabilidade do bem de família – Proteção assegurada pelo ordenamento jurídico – Provas que demonstram a natureza familiar do bem – Agravado que não se desincumbiu de seu ônus probatório - Decisão reformada, para determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula no 5.709 do Cartório de Registro de Imóveis de Garça/SP – Recurso provido.